Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-65.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS.

II – APELAÇÃO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. CONCESSÃO PRAZO REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO INFORMADA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. ART. 274, CPC. VÍCIO NÃO SANADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

III - APELAÇÃO DA RÉ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADA. IMUNIDADE PROFISSIONAL. EXPRESSÕES. ABUSO NÃO CONFIGURADO. PREPONDERÂNCIA VERIFICADA NO CASO CONCRETO DO VALOR DO DIREITO DE EXPRESSÃO SOBRE O VALOR DO RESPEITO À HONRA, À DIGNIDADE, À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR OFENSA MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Único advogado constituído nos autos renunciou aos poderes outorgados. Intimação pessoal do apelante para regularizar a representação processual infrutífera em razão da mudança de endereço do autor. Aplicação do disposto no artigo 274, parágrafo único do CPC. Cabe à parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas aos endereços indicados no feito. 1.1. A ausência de regularização da representação processual do apelante obsta o seguimento do apelo. Recurso do autor não conhecido.

2. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas.

3. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. A imunidade profissional constitui prerrogativa concedida ao advogado para que sua atuação profissional seja pautada de forma livre e independente, inerentes ao exercício da profissão. No caso, as expressões utilizadas, embora reprováveis, não buscaram causar ofensa à honra do autor da demanda ora em apreço. Atuação ilícita da advogada não configurada. Dever de indenizar inexistente.

4. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido. Inversão do ônus da sucumbência.